Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência constitucional formulado por ALZINETE LUIZA DE SOUZA sob o fundamento de doença grave (ID's 17297207, 17298861 e 17298862). Impende destacar que, no presente caso, a credora não integra o presente precatório, conforme Requisição de ID 15837666. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pela credora ALZINETE LUIZA DE SOUZA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto